Tribunal: TJES
Processo: 5009995-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009995-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LIANDRA DE SENNA SIQUEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO QUANTO À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA VIA PÚBLICA. IDENTIFICAÇÃO DE CULPA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que, após o manejo de embargos declaratórios por parte da autora, o condenou ao pagamento de R$ 6.772,97 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, houve comprovação de existência de buraco na via que teria causado o acidente sofrido pela Recorrida, bem como a ocorrência dos danos morais e materiais narrados no processo, em razão do acidente.

(3). Nesse ponto, entendo que andou bem o Juízo
a quo
ao identificar a culpa do requerido, levando em consideração a responsabilidade do município em prover a manutenção da via pública, com o intuito de preservar ou reparar o asfalto onde havia o buraco, ou de sinalizá-lo adequadamente, a fim de alertar os pedestres, ciclistas e motoristas sobre o perigo existente no local, até a realização das obras necessárias para solucionarem o problema.

(4). Outrossim, há comprovação dos danos materiais sofridos pela autora (id. 7640018 – páginas 4, 5, 7, 9 e id. 7640025). Quanto aos danos morais, é certo que a situação vivenciada pela autora extrapola a esfera dos meros aborrecimentos, não havendo que se falar, por isso, em reforma da r. sentença, inclusive no que se refere aos patamares indenizatórios fixados a título de danos materiais e morais.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)